Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724125-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE OLIVEIRA THEODOROVIZ AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO, OCTAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, MARGARETH AYRES DE ANDRADE, BRASMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JAQUELINE OLIVEIRA THEODOROVIZ em face de OCTAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO, MARGARETH AYRES DE ANDRADE e BRASMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de despejo por Inadimplemento n. 0718896-41.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de despejo liminar, nos seguintes termos (ID 60227639): Consoante o disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação será concedida quando a ação tiver por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, desde que a ação seja proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. No caso em apreço, o contrato de locação não residencial foi firmado por 36 meses, com início no dia 20/08/2020 e término no dia 19/08/2023. Em dezembro de 2023, com o contrato já encerrado, a autora oportunizou ao primeiro requerido o direito de preferência na aquisição do imóvel locado. E no dia 23/02/2024 a autora protocolou a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em 30 dias, mas os requeridos não o fizeram. Conforme documento de ID 196743517, a notificação para a desocupação do imóvel foi cumprida no dia 27/02/2024, mas a presente ação de despejo somente foi distribuída no dia 14/05/2024. Portanto, a ação foi proposta após os 30 dias do cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada do imóvel, o que faz com que o inciso VIII do §1o do art. 59 da Lei de Locações não tenha sido cumprido. Logo, incabível o pedido de liminar de desocupação do imóvel. A questão da suposta sublocação do imóvel deverá ser analisada após a contestação, onde os requeridos poderão esclarecer a situação e juntar outros documentos comprobatórios. ISSO POSTO, indefiro o pedido de concessão de liminar. Cite-se para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Advirta-se a parte ré de que, caso queira evitar o despejo, poderá purgar a mora no prazo de 15 dias a contar da citação, efetuando o depósito do débito atualizado, conforme planilha apresentada pela parte autora, independentemente de cálculo da Contadoria do Juízo. Na hipótese de purga da mora, fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme previsto no contrato. Intimem-se. O Agravante sustenta que: (i) tendo interesse na venda do imóvel após o encerramento do contrato de locação, oportunizou ao 1o Agravado o exercício de seu direito de preferência, optando o Agravado por não exercê-lo e solicitando tempo hábil para desocupação do imóvel; (ii) o 1o Agravado não desocupou o imóvel, mesmo após o envio de Notificação Extrajudicial; (iii) há fortes indícios de sublocação indevida do imóvel pelo 1o Agravado/locatário a terceiro estranho ao negócio celebrado, o que é expressamente vedado no Contrato de Locação firmado entre as partes; (iv) a Agravante não poderá esperar por uma sentença para tão somente obter a satisfação do seu direito, sendo ainda interesse da Agravante alienar referido bem; (v) o desfazimento da locação comercial de contrato por prazo indeterminado, em vigor por mais de 30 (trinta) meses, é permitido pela Lei no 8.245/91 ante o manifesto interesse do locador (art. 57), a ser processado por denúncia vazia; (vi) aplica-se, por consequência, o art. 59, § 1o, V e VIII, da Lei de Locações, autorizador da concessão de liminar para desocupação do imóvel acaso descumprido o prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel. Ao final, pede: a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento; b) Seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação do imóvel, com o consequente deferimento da medida, inaldita altera pars, com a expedição do respetivo mandado aos Requeridos para desocupação do imóvel localizado na SIA Trecho 03, Lote 625/695, Salas 310, 312 e 314, Ed. SIA Empresarial, CEP 71200-030, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária, concedendo à Agravante prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovação da prestação de caução; c) Seja o imóvel restituído à Agravante nas mesmas condições de conservação em que foi recebido pelo locatário ao início da locação, com a realização de vistoria final, conforme previsto no Contrato de Locação, sob pena de aplicação de multa contratual; d) Sejam condenados os Agravados ao pagamento das custas do processo e nos honorários sucumbenciais no importe não inferior a 20% (vinte por cento) do valor da causa. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 60227636 e 60227637). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A Lei de Locações (Lei n. 8.245/1991) estabelece que, na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento, a desocupação liminar do imóvel locado pode ser concedida quando o contrato é desprovido das garantias previstas no art. 37. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Diante da literalidade da lei, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, não se permite o despejo liminar. Na presente hipótese, observa-se que as partes celebraram contrato de locação não residencial, onde estabelecida fiança como garantia, prestada por OCTAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO (ID 60227638). Nesse contexto, a eventual demora no processo judicial, ainda que se considere o risco de prejuízo financeiro para a parte credora, não constitui pressuposto autorizador do despejo liminar, por falta de amparo legal. Ademais, a questão da alegada sublocação do imóvel demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise na presente cognição sumária. À toda evidência, somente após resolvido o mérito da causa, após instaurado o contraditório e a ampla defesa, será possível aferir a viabilidade do despejo pretendido. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024 13:21:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador